Tribunal: TJDFT
Processo: 0706423-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706423-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ AGRAVADO: DORIANA GLORIA DINIZ ARAUJO, WELITON PINHEIRO DE ARAUJO, MARCO ANTONIO SILVA DINIZ D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 15384909) opostos por CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ contra decisão monocrática deste Relator (ID 15261458), na qual indeferi o efeito suspensivo postulado pela embargante/agravante no bojo do agravo de instrumento de ID 15049455. A embargante aponta vícios na aludida decisão singular, sobretudo com base nos argumentos abaixo condensados: “(...) Primeiramente e com o devido respeito, cumpre assinalar erro material quanto ao nome do inventariante dativo registrado por Vossa Excelência na decisão ora embargada, visto que o Dr. VALTER KAZUO WATANABE declinou a indicação do d. juízo a quo, sendo que foi nomeado o Dr. ADELINO SILVA NETO, conforme comprova a decisão em anexo (doc. 01). De igual modo, cumpre observar que ao fim da decisão, Vossa Excelência concedeu prazo de 15 dias úteis de forma sucessiva para as contrarrazões do recurso interposto.(...) Assim, caso apresentadas as contrarrazões de forma sucessiva o prazo dos agravados irá terminar somente ao final do mês de JUNHO. Ademias, evidencia-se risco de perecimento do direito tutelado e a perda do objeto da presente demanda, fatos esses que colocam em risco o direito constitucional de acesso ao duplo grau de jurisdição, a análise do mérito do recurso e o disposto no art. 229, § 2o do CPC.(...). Portanto, considerando a situação atual de suspensão dos prazos processuais, observa-se que mediante a decisão ora embargada, o espólio corre grave risco de sofrer relevante prejuízo financeiro em momento econômico notoriamente delicado e grave, fato este que pode colocar em risco a própria empresa.(...) O prejuízo do bloqueio determinado é diário, encontrando-se superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a cada dia em que o dinheiro fica depositado em conta judicial e não investido ou aplicado. Quantia esta que nenhuma empresa pode desprezar no atual momento econômico e da qual o inventariante dativo não poderá movimentar no presente momento em virtude das restrições de circulação e da resolução do CNJ. Logo, nota-se agora e de forma superveniente e ainda mais robusta, que até o dia 30 de abril,não há papel a ser desempenhado pelo inventariante dativo nomeado, o que desqualifica a necessidade da sua nomeação no presente momento e ainda prejudica a análise do objeto do recurso interposto.(...).” (ID 15384909) Com base nessas alegações, ao final, requer que “(...) seja emprestado efeitos infringentes aos Embargos, em virtude do notório fato superveniente acima delimitado, para que Vossa Excelência determine que as contrarrazões sejam apresentadas em prazo comum de 15 dias, bem como, conceda efeito suspensivo ativo à decisão ora embargada tão somente para suspender todos os efeitos das decisões agravadas e para determinar a liberação do dinheiro bloqueado em juízo ou, ao menos, pelo princípio da subsidiariedade, que o dinheiro bloqueado judicialmente seja investido no CDB Fácil do Bradesco, com fito de evitar notório e grave prejuízo ao espólio em momento econômico extremamente delicado e frágil, na qual grande parte das empresas desse país estão correndo risco de fechar suas portas e não conseguirem sequer pagar seus funcionários e credores.” (ID 15384909) É o relatório do necessário. DECIDO: O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a)(s) constituído(a)(s) nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil - CPC. Por reputar presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira da previsão contida no art. 1.024, § 2o, do CPC. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada pela parte embargante/agravante, da simples leitura da decisão unipessoal proferida por este Relator em cotejo com os elementos fático-processuais despontados dos autos, afere-se que o provimento jurisdicional embargado não padece do(s) supostos(s) vício(s) que lhe fora(m) imputado(s). Em contrapartida, percebe-se dos argumentos aviados na pretensão aclaratória (ID 15384909) o nítido propósito da embargante/agravante de apenas revolver principalmente os pontos nevrálgicos já apreciados na decisão embargada – especialmente no que tange ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação – com o fito de alcançar a atribuição de efeitos modificativos aos presentes embargos de declaração de modo que, com isso, seja deferido em seu favor o efeito suspensivo requestado no agravo de instrumento à baila. Consoante sabido e consabido, os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial combatido, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em liça, primeiramente, cabe destacar que o pedido de efeito suspensivo ativo requerido no agravo de instrumento (ID 15049455) foi indeferido porque não vislumbrei, na oportunidade, a presença de nenhum dos requisitos autorizadores da tutela de urgência postulada pela embargante/agravante. As razões de decidir que me levaram a esta conclusão estão claramente delineadas no decisum de ID 15261458, cabendo frisar, por relevante, que o valor bloqueado, por meio do Acórdão 1211917, 07135249020198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019, está à disposição do Juízo do inventário, tendo sido esta medida acautelatória ordenada por esta Instância Revisora com o viso primordial de salvaguardá-lo de eventual dilapidação, diante dos riscos identificados e expressamente expendidos da mencionada decisão colegiada. Sendo assim, não há razões plausíveis e suficientes a provocar uma reconsideração do decidido quanto ao indeferimento do efeito suspensivo ativo do agravo de instrumento ora em foco (ID 15049455), pelo que mantenho incólume a apreensão explicitada na decisão embargada (ID 15261458). Concernente ao erro material apontado com relação ao nome do atual inventariante, a parte embargante/agravante é sabedora dos fatos ocorridos na origem. Após sua remoção do munus da inventariança pelo Juízo do inventário, fora então nomeado o Dr. Valter Kazuo Watanabe para exercer tal mister, sendo que declinou do encargo e requereu a nomeação de outro inventariante dativo. Diante disso, nomeou-se o Dr. Adelino Silva Neto, CPF no 255.276.813-04, OAB/DF no 24.755, o qual já prestou o devido compromisso, conforme informações prestadas pelo próprio Juízo a quo nestes autos (ID 15314479). Vê-se, portanto, que o tal erro material indicado pela embargante/agravante consubstancia reprochável subterfúgio argumentativo na hialina intenção de construir um vício na decisão embargada, sendo que ainda que existisse tal mácula – o que não existe, consoante se afere a partir das informações prestadas pelo Juízo de origem (ID 15314479) – esta não teria o condão de provocar qualquer mudança no entendimento expressado na decisão combatida (ID 15261458). No que tange ao prazo sucessivo de 15 (quinze) dias conferido aos embargados/agravados para apresentarem suas respectivas contrarrazões recursais, conquanto os autos do agravo de instrumento em testilha tramitem sob a forma eletrônica, este Relator, por prevenção em outros recursos, tem pleno conhecimento da complexidade do feito, da pluralidade de partes, e da quantidade de peças e de documentos que compõem os autos originários. Na esteira das diretrizes emanadas do princípio da paridade de armas, corolário dos princípios do contraditório e da ampla defesa, e observando casuisticamente a proporcionalidade e a razoabilidade do ato fustigado, abriu-se aos embargados/agravados o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento interposto pela embargante/agravante. Neste tocante, de bom alvitre, ressaltar que em relação ao prazo sucessivo objurgado, isso não derivou em menoscabo a qualquer das partes. Pelo contrário, se deu em decorrência das particularidades derivadas do processo de origem (ação de inventário com um elevado grau de animosidade entre as partes, englobando um abastado e diversificado acervo patrimonial, e dependente da resolução de outra(s) pretensão(ões), que podem repercutir substancialmente na divisão do patrimônio inventariado) e dos recursos correlacionados de minha Relatoria que conduzem e exigem deste Relator um zelo redobrado em assegurar uma participação isonômica das partes, velando pelo respeito à boa-fé processual, para que seja pronunciada decisão de mérito o mais justa e efetiva possível (CPC, arts. 7o, 8o e 139, VI, dentre outros). A par da situação fático-processual destes autos, não cabe cogitar qualquer invalidação, total ou parcial, da decisão embargada pela concessão de prazo sucessivo para os recorridos contra-arrazoarem o recurso de agravo de instrumento, eis que não houve nenhum prejuízo a qualquer das partes. O prejuízo econômico-financeiro alegado pela embargante/agravante já fora analisado e afastado na decisão de ID 15261458. E o prejuízo de ordem processual inocorreu. Nesse descortino e, sobretudo, atento ao princípio, hoje positivado (CPC, art. 277 c/c art. 282 e §§), segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, afasto a alegação da mácula atrelada ao prazo sucessivo para contrarrazões. De mais a mais, não se verifica a existência de qualquer das deficiências suscitadas pela embargante/agravante, pois a decisão vergastada decidiu, de maneira bem fundamentada, acerca do indeferimento do efeito suspensivo requestado na peça do agravo de instrumento (ID 15049455). Assim sendo, depreende-se que os presentes embargos de declaração não merecem prosperar, visto que ausentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Não custa rememorar que os embargos declaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. Estes não podem ser acolhidos, a pretexto de alegados – e infundados – vícios na decisão embargada. Na verdade, nessa situação posta à colação sobeja evidenciado o exclusivo propósito da embargante/agravante de rediscutir a tutela de urgência indeferida na primeira decisão pronunciada nestes autos (ID 15261458), com o intuito de alterar o entendimento lá lançado a respeito do efeito suspensivo da decisão agravada, o que não se admite na estreita via aclaratória. À vista disso, somado às razões de decidir já explicitadas na decisão embargada, ratifico o entendimento lá assimilado. Não havendo, assim, qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se nitidamente que o desiderato do presente recurso é rediscutir o decido, o que se mostra inviável pela via eleita. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INVIABILIDADE. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação. 2. Ausente a inequívoca demonstração acerca de atos parciais do magistrado, sendo inviável amoldar o seu proceder às hipóteses de suspeição, tampouco em eventual interesse em favorecer a outra parte, rejeita-se tal pleito. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1182733, 07160896120188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/7/2019, publicado no DJE: 10/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ancorado nessas razões, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em apreço, mantendo íntegra a decisão monocrática recorrida. Por fim, em acréscimo, alerto que a apresentação de novos embargos declaratórios eventualmente poderá ser reputada protelatória, à exegese das disposições estabelecidas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 1.026 do CPC. Se assim se configurar, ser-lhe-á aplicada a multa correlacionada, de acordo com a legislação de regência. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Restando preclusa a presente decisão, retornem-se os autos para o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator